Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM OBRA. LAUDOS UNILATERAIS. MATÉRIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DA DEFESA DA RÉ. NULIDADE. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Hipótese em que, dispensada a dilação probatória pelas partes, o magistrado singular proferiu sentença, sem observância da defesa e dos documentos apresentados pela ré, incorrendo na nulidade prevista no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Se os documentos apresentados pelas partes, sob o aspecto formal, cumprem o ônus de fazer prova das suas alegações, mas, na prática, apresentam conclusões diversas e, por vezes, contraditórias, não se pode presumir que o laudo apresentado por uma ou por outra parte tenha mais ou menos valia, de certo que ambos foram produzidos unilateralmente e por profissionais habilitados na matéria. A par da necessidade de enfrentamento da defesa da ré/apelante e ciente de que o magistrado é o destinatário das provas e não as partes, independentemente da dispensa manifestada por elas, cabe ao magistrado singular determinar, de ofício, a realização da prova pericial, imparcial, técnica e hábil a evidenciar a qual das partes socorre o melhor direito, tal como lhe permite o disposto no artigo 370, do Código de Processo Civil.